Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-26.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-26.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALNEIDE SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 9º DO DECRETO LEI Nº 20.910/32. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA FORA DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

1. Nos termos do Decreto Lei nº 20.910/32,

as pretensões em face da Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos. Ademais, a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

2. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento da ação ordinária, que voltará a correr pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto Lei nº 20.910/32, após o trânsito em julgado da do
mandamus.

3. Verifica-se que o mandado de segurança coletivo de nº 0000317-53.2013.805.0090 transitou em julgado em 27/01/2017 e ação de cobrança foi ajuizada apenas em janeiro de 2023, portanto, fora do prazo prescricional previsto no art. 9º do Decreto Lei nº 20.910/32. Logo, a sentença que reconheceu a prescrição não merece qualquer reparo.
Recurso da autora não provido.

4. Sem que o apelante trouxesse elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira da autora, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas pela parte não merece acolhimento.

5. Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Recurso do Município parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000397-26.2023.8.05.0090
em que figura como apelante e apelado
VALNEIDE SANTOS SILVA e outros
e
MUNICIPIO DE IAÇU.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Autora e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Município réu, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.